Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE VISITAS. MENOR IMPÚBERE NÃO HABITUADO À PRESENÇA PATERNA. PRIMEIRA INFÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 1.589 do CC, constitui garantia recíproca dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação, devendo se dirigir, primordialmente, ao atendimento das necessidades da criança.
2. O contexto fático-probatório extraído dos autos indica que o genitor não mostrou interesse em usufruir o direito de visitas ao filho em tenra idade (4 anos) de modo a formar um vínculo afetivo com ele até o rompimento definitivo do contato, por ocasião de sua pena privativa de liberdade.
3. Ademais, o apelado não apresentou réplica nem contrarrazões ao recurso, apesar de intimado e assistido por advogado particular. Há indícios de que o genitor muda de domicílio constantemente. Não consta dos autos estudo psicossocial nem acompanhamento psicológico do infante.
4. A despeito da substanciosa e considerável argumentação asseverada pela i. magistrada sentenciante, o posicionamento desta Relatoria repousa na necessidade de realização de estudo psicossocial para melhor regulamentação de visitas de criança em tenra idade, em decorrência da cautela e da prudência necessárias em causas desta natureza, mormente se não houve qualquer dilação probatória nos autos que evidencie a dinâmica familiar.
5. Malgrado o laudo psicossocial não vincule o Juízo e, por conseguinte, mostre-se possível que a julgadora, em razão de sua cultura jurídica e ampla experiência na área, adote as mesmas conclusões da sentença vergastada após a realização do estudo, não se olvida que as conclusões elucidativas da equipe técnica deste e. Tribunal poderão influir no convencimento da magistrada e, em razão da importância que permeia a avaliação para casos desta estirpe, faz-se imperioso, por zelo, determinar sua produção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.